Tribunal: TJSP
Processo: 1009063-17.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastreavam na necessidade de expressa previsão de prazo específica para entrega de obras e possibilidades de eventuais dilações, ausência de caso fortuito para a entrega em razão de entraves administrativos, prazo da Lei

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastreavam na necessidade de expressa previsão de prazo específica para entrega de obras e possibilidades de eventuais dilações, ausência de caso fortuito para a entrega em razão de entraves administrativos, prazo da Lei no. 6.766/79 não diz respeito à relação entre fornecedora e consumidores, presunção de existência de lucros cessantes e valores fixados em sede jurisprudencial. Falta de interesse recursal da Ré, por descumprimento do princípio da dialeticidade. Recurso adesivo dos Autores prejudicado (art. 997, § 2o, III, CPC). RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009063-17.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado SODEMCO SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES DO OESTE PAULISTA LTDA, são apelados/apelantes
BRUNO FARIAS ROMERO (JUSTIÇA GRATUITA) e LILIAN CRISTINA
TOMAZ DE OLIVEIRA ROMERO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram o recurso da Ré. Julgaram prejudicado o
recurso dos Autores. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-17.2018.8.26.0482 -Voto no 33082
2
Apelação Cível no 1009063-17.2018.8.26.0482
Apelantes/Apelados:
Ré:
SODEMCO
SOCIEDADE
DE
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES DO
OESTE PAULISTA LIMITADA
Autores:
BRUNO
FARIAS
ROMERO
e
LILIAN
CRISTINA TOMAZ DE OLIVEIRA ROMERO
MM.a Juíza de Direito: Luciana Menezes Scorza
Comarca de Presidente Prudente 1a Vara Cível
Voto no 33082
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE
BEM IMÓVEL. Ausência de impugnação específica aos
fundamentos da r. sentença, que se lastreavam na necessidade de
expressa previsão de prazo específica para entrega de obras e
possibilidades de eventuais dilações, ausência de caso fortuito para
a entrega em razão de entraves administrativos, prazo da Lei no.
6.766/79 não diz respeito à relação entre fornecedora e
consumidores, presunção de existência de lucros cessantes e
valores fixados em sede jurisprudencial. Falta de interesse recursal
da Ré, por descumprimento do princípio da dialeticidade. Recurso
adesivo dos Autores prejudicado (art. 997, § 2o, III, CPC).
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO
DOS AUTORES PREJUDICADO.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais” (e-fls. 01/31) ajuizada por BRUNO
FARIAS ROMERO e LILIAN CRISTINA TOMAZ DE OLIVEIRA ROMERO contra
SODEMCO SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES DO
OESTE PAULISTA LIMITADA, julgada parcialmente procedente pela r. sentença
(e-fls. 167/173 e 182/183), cujo relatório adoto, condenando a Ré ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-17.2018.8.26.0482 -Voto no 33082
3
de lucros cessantes no valor de 0,5% do valor do contrato por mês, até a entrega
efetiva do imóvel, arcando cada qual das partes com metade das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária
fixados reciprocamente em R$ 1.500,00.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 186/201), meramente repetindo argumentos de que não houve
atraso na obra, já que previsto contratualmente prazo legal de 24 meses para
entrega, sendo que não se pode responsabilizar pelos trâmites administrativos de
análise e liberação do imóvel, que já foi entregue aos Autores, inexistindo lucros
cessantes ou, alternativamente, devendo-se diminuir seu valor.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 204) e, intimados, os Autores apresentaram contrarrazões (e-fls. 207/229).
Igualmente
inconformados,
os
Autores
interpuseram recurso adesivo (e-fls. 230/250), aduzindo fazerem jus à pleiteada
indenização por danos morais, haja vista a conduta ilícita negligente da Ré
quanto à entrega do imóvel.
O
recurso
adesivo
foi
regularmente
processado (e-fls. 307) e, intimada, a Ré apresentou contrarrazões (e-fls.
310/324).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de
fazer e indenização ajuizada por adquirentes de imóvel em construção contra
construtora, por atraso injustificado na entrega do bem.
O recurso de apelação da Ré não pode ser
conhecido.
Com efeito, conforme é sabido, para que
qualquer recurso possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o preenchimento
de diversos requisitos legais. Estes conhecidos como requisitos de
admissibilidade recursal, dentre os quais se insere o da “regularidade formal”. É
dizer: o recorrente deve apresentar, quando da interposição de sua apelação, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-17.2018.8.26.0482 -Voto no 33082
4
respectivas razões de seu recurso que possam levar à reforma da r. sentença
recorrida (art. 1.010, III, do Código de Processo Civil), sob pena de
inadmissibilidade por ausência de regularidade formal, respeitando-se, por
conseguinte, o princípio da dialeticidade.
Acontece que, na hipótese dos autos, os
fundamentos efetivamente apresentados na r. sentença prolatada não foram
enfrentados, ferindo-se, então, o referido princípio recursal. Sobre o princípio da
dialeticidade, nas palavras do i. Cassio Scarpinella Bueno, este “atrela-se com a
necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por
que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou
reformada”.1
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior
salienta que “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o
qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista
que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou
ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou
injustiça da referida decisão judicial”.2
E, na hipótese dos autos, a causa de pedir
inicial repousava no fato de que, firmado “contrato particular de compromisso de
compra e venda” entre as partes em 16.FEV.2017 (e-fls. 41/44), a Ré deixou de
entregar o imóvel para posse dos Autores no prazo correto (MAI.2017).
Acontece
que
os
fundamentos
da
r.
sentença prolatada não foram impugnados no presente recurso. Eles foram: (a)
mera existência de prazo legal não exime a Ré de prever prazo específico no
contrato para entrega efetiva do imóvel, inclusive com eventuais prorrogações; (b)
o prazo de 24 meses constante da Lei no. 6.766/79 não se aplica entre as partes,
fornecedora e consumidores, mas apenas entre a Ré e o Poder Público; (c) não
constitui caso fortuito para justificar atraso na entrega exigência administrativas e
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 5.
p. 30.
2 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-17.2018.8.26.0482 -Voto no 33082
5
entraves burocráticos; (d) lucros cessantes são presumidos em casos como o dos
autos; (e) o valor fixado atende aos parâmetros de jurisprudência pátria
consolidada.
A Apelante, contudo, ignorou o quanto se
afirmou na r. sentença, inclusive todos os enunciados de entendimentos
sumulados ali apresentados, e deixou de demonstrar, de maneira comprovada,
por que não se aplicam os precedentes jurisprudenciais ao caso sob exame,
inclusive por que não se pode, ao contrário de súmula deste E. Tribunal, presumir
lucros cessantes e por que o valor se mostra inadequado. Tampouco infirmou o
fundamento da aplicabilidade da legislação declinada ou a inexistência de caso
fortuito.
Dessa forma, o presente recurso de
apelação não pode ser conhecido, devendo-se majorar o valor dos honorários
advocatícios de sucumbência devidos aos Autores, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de R$ 2.000,00.
No mais, o recurso adesivo interposto pelos
Autores resta prejudicado, não podendo ser conhecido em razão da norma do art.
977, § 2o, III, do Código de Processo Civil, que determina justamente que o
recurso adesivo “não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se
for ele considerado inadmissível”.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do
recurso de apelação interposto pela Ré, com a MAJORAÇÃO do valor dos
honorários advocatícios de sucumbência devidos aos Autores para R$ 2.000,00.
JULGOU PREJUDICADO o recurso adesivo dos Autores.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora